Tribunal: TJDFT
Processo: 0714188-44.2021.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO LOCALIZADO. ENDEREÇO. ABANDONO. NÃO CONFIGURADO. CONVERSÃO. EXECUÇÃO. DECRETO-LEI 911/69. INÉRCIA.
I – Constado que o processo não ficou paralisado por mais de 30 dias, é indevida a extinção por abandono, com fundamento no art. 485, inc. III, do CPC.
II – Frustradas as tentativas para localização do veículo, incumbe ao autor diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento das medidas de busca e apreensão e posterior citação, ou requerer a conversão da ação em execução, art. 4o do Decreto-Lei 911/69, a fim de propiciar o efetivo prosseguimento da lide.
III – A inércia do autor em atender à determinação judicial para adequar o pedido de conversão da ação de busca e apreensão em execução, mesmo intimado por duas vezes a fazê-lo, autoriza a extinção do processo, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, art. 485, inc. IV, do CPC. Mantida a r. sentença por esse fundamento.
IV – Apelação desprovida.